Tribunal: STF
Processo: AI 581418
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO TRABALHISTA. IPC DE MARÇO DE 1990. ÍNDICE DE
84,32%. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS
PÚBLICOS CONTRATADOS SOB O REGIME DA CLT.
Os servidores do
Distrito Federal, à época regidos pela CLT, não têm direito
adquirido às diferenças salariais de 84,32% com base no IPC de março
 de 1990.
A Lei distrital 38/1989 incide apenas sobre as relações
do Distrito Federal com seus servidores com vínculo
estatutário.
Agravo regimental a que se nega provimento.